Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-93.2011.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001932-93.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADENILSON GOMES DUARTE - CPF: 040.560.541-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA SOARES DE JESUS - CPF: 036.291.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.

VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA
– NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – SUSPEITAS ANTERIORES – APREENSÃO DE PETRECHOS – LIGAÇÃO DE USUÁRIO AO RÉU COM O INTUITO DE ADQUIRIR DROGA –
2
. PLEITEADA A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
IMPERTINÊNCIA – NÃO SE MOSTRA JURIDICAMENTE POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE DIAS-MULTA EM QUANTIDADE INFERIOR ÀQUELA MÍNIMA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO
–
CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REPERCUTE NO ESTABELECIMENTO DO VALOR DO DIA-MULTA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A SER INSTITUÍDA DE ACORDO COM CRITÉRIOS EQUIVALENTES ÀQUELES ADOTADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Hipótese em que existentes, ainda, outros elementos que corroboram a traficância, notadamente a apreensão de petrechos destinados à viabilização da difusão do entorpecente e ligação de usuários para o réu com o fito exclusivo de adquirir droga.

2.

O
procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida de acordo com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, de modo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último vetor.

3. Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADENILSON GOMES DUARTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADENILSON GOMES DUARTE
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001932-93.2011.8.11.0086 – Código 50888, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
à sanção de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dia-multa
, com seu valor unitário estabelecido no patamar mínimo.

Nas razões recursais constantes do ID 93261029, a Defesa Técnica
almeja a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da ausência de provas da traficância. Subsidiariamente, acaso mantida a condenação no tipo original, pleiteia a
redução da pena de multa
.

Em suas contrarrazões (ID 93261032), o Ministério Público protesta pelo não acolhimento das asserções lançadas pela defesa, com a consequente manutenção da sentença.

No parecer de ID 95745951, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

ADENILSON GOMES DUARTE
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ora recorrente
ADENILSON GOMES DUARTE
foi denunciado pelo Ministério Público em virtude da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, porque
, no dia 06 de janeiro de 2011, por volta das 17h10min, na Rua dos Pequizeiros, Bairro Beija-Flor, no município de Nova Mutum/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
guardava
e
tinha em depósito
, para fins diversos do consumo pessoal,
droga
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante a sucinta denúncia, após receber denúncia anônima informando acerca da comercialização de entorpecente na residência do acusado, policiais civis passaram a monitorar o local, resultando-se na abordagem de
ADENILSON GOMES DUARTE
, bem como em revista no interior da referida residência, ocasião em que se
obteve êxito em encontrar
02 (duas) trouxinhas
de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
acondicionadas dentro de um pote de açúcar.

Detalha a exordial acusatória, ainda, que, após o acusado ser encaminhado à Delegacia de Polícia, usuários de drogas ligaram para seu celular, a fim de encomendar entorpecente.

Regularmente processada a ação penal, o acusado restou condenado nos termos da denúncia e, descontente com a sentença, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.
Desclassificação para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa objetiva a desclassificação da conduta para o crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que

não se obteve êxito em demonstrar
que o recorrente se dedicava à comercialização de entorpecentes
e que
a droga apreendida seria destinada apenas para o seu próprio consumo
.

Realça que, assim como o delito de tráfico de drogas, a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei de Antitíxicos também prevê em seus núcleos típicos a conduta “ter em depósito”, contudo, neste último caso o dolo do agente é voltado para o mero uso pessoal do entorpecente.

Contudo, não é o que se observa dos autos.

A
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se devidamente comprovadas pelo
a
uto de prisão em flagrante delito (ID 93257979 – Pág. 03), pelo termo de apreensão (ID
93257981 – Pág. 09
), pelo auto de constatação preliminar (ID 93257981 – Pág. 11), pelo laudo pericial definitivo (ID 93257985) e, sobretudo, pelos depoimentos arrecadados no curso da persecução penal.

Por oportuno, sobreleve-se que o laudo pericial mencionado atesta com clareza que as
porções
de substância ilícita apreendida com o réu por ocasião da revista feita em sua residência possuíam massa total de
8,54g
(oito gramas e cinquenta e quatro centigramas) de
cocaína
, narcótico esse de uso proscrito no Brasil, além de
52,59 g
(cinquenta e dois gramas e cinquenta e nove centigramas) de
ácido bórico
, substância comumente utilizada para “diluir” a droga antes de sua venda final.

De acordo com os depoimentos dos policiais civis
Joelbel Hedvirgio da Cruz

(ID 93257979 – Págs. 04/05)
e
Maximiliano Ferreira da Silva

(ID 93257979 – Págs. 06/07)
na fase extrajudicial, a Polícia Judiciária Civil recebeu uma denúncia apócrifa, dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na residência vinculada ao réu
ADENILSON
, bem como de que o suspeito estaria se utilizando de uma motocicleta vermelha para o cometimento do crime.

Conforme explicaram, no dia da apreensão, realizaram campanas e investigações preliminares com o fito de confirmar a suspeita e identificar os supostos autores. Ao avistarem uma motocicleta com as características relatadas, realizaram a abordagem e logram encontrar uma porção de drogas com o condutor,
Tiago Fernando de Almeida
. Incontinenti, efetuaram a busca domiciliar na residência do réu
ADENILSON GOMES DUARTE
e encontraram a droga mencionada alhures.

Narraram, ainda, que, após
ADENILSON
ser conduzido à delegacia, identificaram a ligação de usuários de entorpecentes contatando-o, tudo com o fito de obterem drogas por meio da venda ilícita. Tais usuários foram identificados, conduzidos também à delegacia e admitiram na ocasião que se tratava o réu de “comerciante” de drogas, pois ligaram para ele com o intuito de adquirir substâncias tóxicas ilícitas.

Na fase judicial, o policial civil
Maximiliano Ferreira da Silva
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035) repisou o teor de seu depoimento na etapa administrativa, confirmando ter sido um dos responsáveis pela apreensão da droga e prisão do réu.

Consoante aduziu, já possuíam a informação de que a casa em questão se tratava de um ponto de comércio ilegal de drogas, bem como que a pessoa que realizava o tráfico utilizava uma moto vermelha. No dia do fato, realizaram o monitoramento da residência e, após dois indivíduos saírem numa moto com a característica citada, realizaram a abordagem. Na ocasião, foi apreendido com
Thiago
, piloto da moto, uma trouxa de maconha. Já na residência foram encontradas as duas porções de pasta-base de cocaína, além de petrechos para seu embalo e comercialização, os quais pertenciam ao réu.

Thiago Fernando de Almeida
, ouvido na etapa judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035), assinalou que, no dia do fato foi abordado pela Polícia juntamente com o réu
ADENILSON
. Disse ter presenciado quando os policiais identificaram as sacolas apreendidas, sem saber precisar seu conteúdo.

Também em juízo,
Celso Pedro Aleixo Filho
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035) alterou a versão alinhada à autoridade policial. Em síntese, a testemunha negou que tivesse entrado em contato com o acusado para adquirir entorpecentes no dia do fato.

Por sua vez, a testemunha
Moacyr Santiago Gonçalves Guimarães
asseriu à autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035) que, ao tempo do fato, era usuário de drogas e, no dia em questão,
realmente entrou em contato com
ADENILSON
para aquisição de pasta-base. Explicitou, ainda, possuir conhecimento anterior de que o réu vendia entorpecentes
.

Luciana Soares de Jesus
, esposa do réu, ouvida na condição de informante do juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035), afirmou que estava na casa no dia da apreensão dos entorpecentes, indicando que as substâncias ilícitas ali encontradas eram para consumo próprio do réu e não para a venda.

Interrogado pela autoridade judiciária,
ADENILSON GOMES DUARTE

(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 93261035) negou que traficasse drogas. Admitiu apenas que a quantidade apreendida em sua residência seria destinada a seu próprio consumo. Além disso, negou conhecimento acerca de eventuais ligações de usuários drogas para o seu telefone.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticavam a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa.

Aliás, em cenários semelhantes, em que pouca droga é encontrada no momento da apreensão, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo e confirmada pela informante, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado na residência do réu quando da busca domiciliar, após a Polícia Judiciária Civil haver recebido a informação que seria o local de ponto de comercialização ilegal de drogas e, em campana, ter sido visualizada a saída de uma moto vermelha da residência, característica essa compatível com aquela apontada na delação apócrifa.

Além disso, procedida à busca pessoal, foi localizada uma porção de entorpecente com o piloto da motocicleta, fator a incutir nos agentes de segurança pública fundadas razões para procederem à entrada no domicílio para revista.

N’outro norte, conquanto a esposa do réu tenha assinalado ao juízo que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao uso pessoal, ela não apresentou qualquer explicação acerca da existência dos demais petrechos em sua residência, em especial da quantidade de ácido bórico, substância essa comumente utilizada no cenário do tráfico de drogas para diluir a substância ilícita antes da sua disseminação.

Seja como for, em juízo,
Moacyr Santiago Gonçalves Guimarães
afirmou de forma contundente que ligou para o réu com o fito de adquirir entorpecentes. Trata-se, pois, de elemento de cognição resolutivo para dar concretude à tese de que
ADENILSON
se dedicava à mercancia ilegal de drogas.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, reproduzidas de forma satisfatórias durante a instrução judicial a partir da reconstituição do fato objeto do juízo, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando o fato de que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, realizadas diligências, os policiais lograram descortinar situação a denotar o comércio ilegal, além de haverem apreendido narcótico e significativa quantidade de elementos indiciários do tráfico de drogas, tudo aliado ao testemunho de usuário que admitiu ter contatado o réu com o intuito da aquisição espúria. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Ademais, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, é suficiente para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com desclassificação da conduta.

Mantém-se, portanto, a responsabilidade penal do réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

II.

Da pretendida cominação da pena de multa abaixo do mínimo legal
:

Em caráter subsidiário, suscita a Defesa Técnica que seja aplicada ao réu pena de multa inferior ao patamar mínimo legal. Salienta que essa pena pecuniária deve levar em consideração a situação econômica do apelante e que a aplicação de 500 (quinhentos) dias-multa extrapola o limite da razoabilidade.

Aqui também a pretensão não merece prosperar.

O preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Nesse sentido, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo
critério bifásico
,
sendo a quantidade de dias-multa definida de acordo com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade
e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado
, de modo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último vetor.

Na vertente hipótese, o magistrado de primeira instância estabeleceu a quantidade de dias-multa de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, ambas apostas no mínimo legal. Para além disso, o juízo
a quo
fixou o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sendo certo que não há reparos a serem operados nem na quantidade e nem no valor unitário do dia-multa.

Ademais, nos termos dos artigos 50 e 51 do Código Penal, a multa deverá ser adimplida apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cumprindo ao Juízo da Execução Penal proceder à sua cobrança, sem perder de vista a possibilidade de divisão do montante em parcelas mensais, mediante requerimento do condenado e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por sua vez, o artigo 52 do Estatuto Repressivo prevê possibilidade de suspensão da execução da pena de multa na superveniência de doença mental do condenado, o que não é o caso retratado nos autos.

A propósito, “
esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
” (STJ. Quinta Turma. HC 295.958/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 28.06.2016. DJe 03.08.2016). Este entendimento é extensível, pois, aos pedidos de
diminuição ou suspensão da pena de multa.

Averbe-se, por curial, que é
defeso ao julgador cominar a sanção penal abaixo do mínimo legal, salvo se ausentes causas de diminuição da pena na terceira etapa dosimétrica, sob pena de incorrer em ilegalidade.

Ademais, partindo de uma interpretação teleológica do Código Penal, verifica-se que a pretensão da defesa é inoportuna, pois o próprio Estatuto Repressor prevê, no § 1.º do artigo 60, a hipótese de um aumento circunstancial da pena de multa se assim a situação econômica do réu exigir necessária: “
A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo
”.

No entanto, não há dispositivo semelhante que permitiria uma eventual exclusão da multa, ou mesmo sua mitigação, baseado no mesmo critério de condição econômico-financeira do réu.

Por conseguinte,
é indevida a condução da pena de multa aquém mínimo legal
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADENILSON GOMES DUARTE
,
mantendo inalterada a sentença
prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001932-93.2011.8.11.0086 – Código 50888.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021